Tribunal: TJSP
Processo: 1016309-74.2020.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANO MORAL. Culpa do veículo que colidiu com a moto bem delineada. Descabida a afirmação no sentido de que "ao se adquirir ou subir uma motocicleta se assume que qualquer problema que houver haverá uma queda ao solo com algum impacto no corpo físico, não se podendo encarar a situação dos autos como fora do ordinário". Autores que permaneceram no P.S. de Barueri em

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANO MORAL. Culpa do veículo que colidiu com a moto bem delineada. Descabida a afirmação no sentido de que "ao se adquirir ou subir uma motocicleta se assume que qualquer problema que houver haverá uma queda ao solo com algum impacto no corpo físico, não se podendo encarar a situação dos autos como fora do ordinário". Autores que permaneceram no P.S. de Barueri em observação. Rodrigo que teve justificada a sua internação, com o punho esquerdo fraturado, e que acabou afastado do seu trabalho por alguns dias. Thais sofreu fratura de patela a implicar, segundo o INSS, incapacidade laborativa, tanto que a ela se concedeu auxílio doença. Acrescente-se a isso a situação de terem sido no trânsito surpreendidos pela ré, que não atentou à distância necessária e acabou causando o acidente porque não lhes deu passagem, bem como as horas de preocupação e indefinição no P.S. Comprometimento físico evidenciado, que não pode ser qualificado como leves/superficiais. Dano moral in re ipsa caracterizado. Jurisprudência consolidada nesta 28a Câmara a entender que R$ 10.000,00 é quantia bastante para compensar o prejuízo extrapatrimonial advindo de negativação sem causa. Lesões físicas impostas aos autores que no mínimo merecem indenização simétrica. Liquidação global em R$ 10.000,00. Correção monetária a partir de hoje. Súm. 362 do STJ. Hipótese de responsabilidade extracontratual. Juros de mora x termo inicial. Alteração quanto ao prejuízo material. Matéria de ordem pública. Orientação do STJ. Sucumbência redimensionada. Reconvenção ainda improcedente. Majoração dos honorários. Recurso dos autores provido, com observação, desprovido o da ré.